Tribunal: TJMT
Processo: 1005466-39.2018.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005466-39.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NAZIH MELHEM HAMZE - CPF: 173.904.271-91 (EMBARGANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ANIS MELHEM HAMZE - CPF: 910.897.511-68 (EMBARGANTE), LABIB MELHEM HAMZE - CPF: 482.341.411-04 (EMBARGANTE), SAMIR MELHEM HAMZE - CPF: 453.515.201-25 (EMBARGANTE), ALTAMIRA FERREIRA ELLER - CPF: 396.171.901-25 (EMBARGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1005466-39.2018.8.11.0003

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Rondonópolis

Embargantes:
Nazih Melhem Hamze e outros

Embargada:
Altamira Ferreira Eller

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1005466-39.2018.8.11.0003

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Rondonópolis

Embargantes:
Nazih Melhem Hamze e outros

Embargada:
Altamira Ferreira Eller

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Nazih Melhem Hamze e outros em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformados, os embargantes sustentam que a decisão foi contraditória, diante do reconhecimento da prescrição, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, já que os recorrentes possuem condições de comprovar através da ação judicial que fazem jus ao pedido da inicial, se mostrando frágil o reconhecimento da prescrição e a não oportunizarão aos embargantes em comprovarem a veracidade dos fatos.

Assevera ainda omissão no que diz respeito a valoração dos argumentos apontados na demanda.

A embargada deixou de apresentar as contrarrazões (id. 119327485 - certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

Analisando autos, verifico os embargantes
propuseram a ação de rescisão do contrato em razão da inadimplência da embargada, decorrente instrumento particular de compromisso de compra e venda tendo por objeto o lote nº 10, da quadra 56-A, no Loteamento Belo Horizont, no Município de Rondonópolis.

Os embargantes asseveram a ocorrência de contradição em face da decisão referente ao reconhecimento da prescrição, sob o argumento de que houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, já que eles possuem condições de comprovar através da ação judicial que fazem
jus
ao pedido da inicial, se mostrando frágil o reconhecimento da prescrição e a não oportunizarão aos embargantes em comprovarem a veracidade dos fatos.

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954)

No acórdão fez-se a constatação a ocorrência da prescrição para interposição da ação de rescisão contratual, vejamos:

“
In casu
, pelo que se denota dos autos, que o instrumento particular de contrato de compra e venda de imóvel nº. 12824 foi celebrado em 09 de outubro de 2000 e o Código Civil entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003.

Cumpre salientar que antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002 o prazo prescricional aplicável seria o vintenário, previsto no art. 177, do CC/16. Com a nova lei adjetiva civil, diante da ausência de prazo específico previsto neste diploma legal, deve-se aplicar o prazo decenal do art. 205,
verbis
:

"
A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor
".

Verifica-se que a ação foi proposta em 16.07.2018, devendo observar a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/02, para se apurar o prazo prescricional a ser aplicado:
“Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
.”

No caso, transcorreu dois anos e dois meses da data do contrato e a nova lei civil.

Desse modo, sendo o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 10 (anos) anos a partir da data de entrada em vigor do NCC, ou seja, 11.01.2003, como a propositura da demanda deu-se em 16.07.2018, a pretensão dos apelantes foi alcançada pela prescrição.”
(id. 115805456)

No que tange alegação de omissão dos argumentos apresentados pelos recorrentes, também não encontra guarida.

Como é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

A vista disso, resta evidente a ausência de contradição e omissão no v. acórdão. Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022